Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO SIMPLES. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PROVAS INSUFICIENTES. PLEITO DE CONDENAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação criminal requer a certeza e a segurança da materialidade e da autoria do delito, não servindo, para tanto, mera probabilidade, diante do princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, por não existirem provas suficientes para a condenação do acusado, mantém-se a absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.